Tribunal: TJMT
Processo: 0001909-45.2012.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001909-45.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO DO APELANTE E PREJUÍZO AO ERÁRIO – CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO

A ilegalidade que se busca responsabilizar por meio da Lei no 8.429/92 é aquela qualificada, não bastando a mera ocorrência de ilegalidade ou irregularidade para que seja o ato considerado ímprobo. Assim, a ação ou omissão que causa lesão ao erário e caracteriza ato de improbidade administrativa exige o dolo ou a culpa grave.

Não tendo sido demonstrado, no bojo da Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, quaisquer elementos que evidenciem a existência dolo ou prejuízo ao erário, correto o entendimento do juízo a quo pela improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos n° 0001909-45.2012.811.0044, que julgou improcedentes os pedidos, por entender que não restou caracterizado o ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que restou cabalmente comprovado nos autos a prática do ato de improbidade administrativa imputado ao apelado, que causou dano ao erário.

Assevera que o acervo probatório demonstra a omissão do apelado, na qualidade de gestor municipal no período de 2005/2008, ao não aplicar no mercado financeiro o recurso do Convênio n° 1.594/MAS/2003, bem como deixar de prestar contar quando notificado.

Argumenta que a ausência de aplicação do recurso financeiro implicou em prejuízo, à época, de R$ 10.019,59, referente aos rendimentos que seriam auferidos com a aplicação da poupança.

Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para que o apelado seja condenado nas sanções do artigo 12, incisos II e III, da Lei Federal n° 8.429/92 (ID. 38518975/38518977)

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 38518980).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 43989490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos n° 0001909-45.2012.811.0044, que julgou improcedentes os pedidos, por entender que não restou caracterizado o ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em desfavor de Francisco Carlos Carlinhos Nascimento que, na condição de Prefeito Municipal, deixou de aplicar no mercado financeiro o recurso do Convênio n° 1.594/MAS/2003, bem como deixar de prestar contar quando notificado, o que implicou no prejuízo de R$ 10.019,59, referente aos rendimentos que seriam auferidos com a aplicação da poupança.

O Juízo sentenciante ao analisar os autos entendeu ausente acervo probatório apto a caracterizar ato de improbidade administrativa, eis que não restou comprovada a má-fé do agente público, bem como prejuízo ao erário, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Não resignado, o Ministério Público Estadual interpôs recurso de apelação, argumentando que restou cabalmente comprovado nos autos a prática do ato de improbidade administrativa imputado ao apelado, que causou dano ao erário.

Pois bem.

Não obstante as razões apresentadas no apelo, é certo que a sentença deve ser mantida quando ao não reconhecimento do ato ímprobo, tendo em vista que os fatos declinados nesta tutela coletiva não podem ser alcançados pela Lei n. 8.429/92, pois não representam infração aos princípios constitucionais, não causam prejuízo ao erário e nem incidem em enriquecimento ilícito.

Sabe-se, que a Lei 8.429/92 estabelece serem atos de improbidade administrativa os que importam enriquecimento ilícito – artigo 9o, os que causam prejuízo ao erário – artigo 10o e os que atentam contra os princípios da Administração Pública artigo 11o.

Acrescente-se que, como é cediço, a caracterização dos atos de improbidade dispostos nos arts. 9o e 11 da Lei de Improbidade pressupõe – além da prática do ato em si – a demonstração de dolo. Nestes termos é o posicionamento sedimentado pela Colenda Corte Cidadã:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.(...) Para a configuração de improbidade administrativa, deve resultar da conduta enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9o da Lei 8.429/1992), prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/1992) ou infringência aos princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da CF e 11 da Lei 8.429/1992).
A conduta do agente, nos casos dos arts. 9oe 11 da Lei 8.429/1992, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a

demonstração desse elemento subjetivo
. Nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/1992, cogita-se que possa ser culposa. Em nenhuma das hipóteses legais, contudo, se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. Quando não se faz distinção conceitual entre ilegalidade e improbidade, ocorre a aproximação da responsabilidade objetiva por infrações. Assim, ainda que demonstrada grave culpa, se não evidenciado o dolo específico de lesar os cofres públicos ou de obter vantagem indevida, bens tutelados pela Lei 8.429/1992, não se configura improbidade administrativa. (STJ. REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 24/4/2014)

No presente caso, a bem da verdade, não fora evidenciada a presença de dolo e nem poderia, uma vez que os documentos acostados, não logram êxito em demonstrar sequer a existência de ato ímprobo.

Como bem salientado na sentença atacada, “sequer se alegou a existência de intuito fraudulento do então gestor em efetuar o pagamento de tarifas bancárias e de não ter aplicado o recurso no mercado financeiro” (ID. 38518973).

Ademais, conforme apontado pelo
Parquet
no parecer de ID. 43989490, não foi demonstrado nos autos a ocorrência de prejuízo ao erário, já que as contas do convênio citado foram aprovadas pelo Conselho Fiscal, “por demonstrar o correto emprego da verba pública na execução do objeto avençado e o alcance de sua finalidade social”.

Nesse diapasão, imperioso destacar que a Lei de Improbidade Administrativa exige a presença de devassidão moral, o que afasta a sua incidência sobre a mera irregularidade administrativa, mormente quando não evidenciado prejuízo ao erário.

Ora, não havendo enriquecimento ilícito e nem prejuízo ao erário municipal, mas despreparo do administrador, não cabem as punições previstas na Lei n° 8429/92, isto porque a lei alcança o administrador desonesto, não o inábil
(Precedente: STJ. Resp n° 213994/MG. Rel. Min. Garcia Vieira. Publicado em 17/09/1999).

Nesse sentido é a Jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DOLO – MERA IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO
A Lei 8.429/1992 é instrumento salutar na defesa da moralidade administrativa, porém sua aplicação deve ser feita com cautela, evitando-se a imposição de sanções em face de erros toleráveis e meras irregularidades.
Nessa linha de pensamento,
se não estiver evidenciado o dolo do administrador público, o que configura mera irregularidade administrativa, deve o magistrado aplicar a Lei de Improbidade Administrativa com a devida cautela, na medida em que não se pode determinar suas penalidades em face de erros toleráveis ou, ainda, de meras irregularidades administrativas.
A conduta não se reveste de grau de ofensividade suficiente para ser alcançada pela Lei de Improbidade Administrativa, primeiro pela ausência de precedentes e segundo pela ausência de conduta dolosa.
Nem toda ilegalidade pode ser erigida em ato de improbidade administrativa. Há a necessidade de incidir em dolo e má-fé.
(N.U 0001386-27.2011.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021). (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONCURSO PÚBLICO UNIFICADO – REVELAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS A PESSOA NÃO INTEGRANTE DA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME – UTILIZAÇÃO DE COMPUTADOR E PENDRIVE PESSOAIS PARA ARMAZENAR CADERNOS DE PROVA E GABARITOS DO CERTAME – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NÃO-COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU DOLO GENÉRICO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE A COMERCIALIZAÇÃO DE PROVAS DO PROCESSO SELETIVO – ANULAÇÃO POR MOTIVO DIVERSO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para a configuração de improbidade administrativa não basta a prática de mera ilegalidade ou irregularidade administrativa; é preciso que estas tenham sido cometidas com a intenção de prejudicar ou favorecer terceiros ou causar danos à administração pública, sendo indispensável, portanto, a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no dolo para os casos enquadrados nos art. 9o e 11 e, no mínimo, pela culpa, nas situações do art. 10, da Lei n. 8.429/92.
2. Ausentes provas nos autos de que ao utilizar equipamentos pessoais para a montagem de cadernos de prova e gabaritos, bem como o auxílio de pessoa não integrante da comissão organizadora do concurso público, as servidoras investigadas tenham sido impulsionadas por dolo ou má-fé, mas sim que assim agiram em virtude da falta de recursos humanos e materiais e da desorganização ocorrida na condução do processo seletivo, não há falar-se na prática do ato de improbidade tipificado no art. 11 da Lei no 8.429/92, diploma legal que não se compraz com a responsabilidade objetiva. 3. Hipótese em que, à míngua do elemento subjetivo e da prova de que houve fraude no concurso público, cuja anulação deu-se por motivo diverso (logística), mantém-se a sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa. (N.U 0009192-10.2010.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 19/05/2021). (Destaquei).

Portanto, conclui-se, que as irregularidades apontadas pelo Ministério Público na inicial não caracterizam, por si sós, ato de improbidade administrativa. Logo, como não restou comprovado ter havido dano ao erário, nem conduta dolosa dos agentes, afigura-se correta a sentença singular quanto à improcedência do pedido de condenação do apelado por ato de improbidade administrativa, de forma que a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021